Tribunal: CARF
Processo: 11040.720108/2007-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.720108/2007-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.931 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
JULIO RIBEIRO CORLETA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Tratando o apelo recursal, exclusivamente, de tese nova não prequestionada em
impugnação, e, ausente a insurgência quanto aos fundamentos da decisão
recorrida, o não conhecimento do recurso voluntário é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, seja por tratar de tema estranho ao lançamento fiscal, seja por tratar de
matéria sobre a qual não se instaurou o litígio fiscal com a impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata da Notificação da Lançamento, pela qual a autoridade
fiscal lançou crédito tributário relativo a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720108/2007-47
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.931 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720108/2007-47

O crédito tributário lançado corresponde ao valor total de R$ 49.908,61, tendo
como fato gerador a propriedade do imóvel rural inscrito na Receita Federal sob o n° 0.517.712-
0, localizado no município de Arambaré - RS.
Pela coesão e capacidade de elucidação dos fatos, utilizo-me do relatório da
decisão de primeira instância, nos termos seguintes:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (f. 01/04), mediante a
qual se exige a diferença de Imposto Territorial Rural - ITR, Exercício 2005, no
valor total de R$ 46.542,08, do imóvel rural inscrito na Receita Federal sob o n°
0.517.712-0, localizado no município de Arambaré - RS.
Na descrição dos fatos (f. 02), o fiscal autuante relata que foi apurada a falta de
recolhimento do ITR, decorrente de glosa da área declarada como de
preservação permanente, por falta de comprovação do cumprimento dos
requisitos legais. Houve alteração do valor da terra nua, em adequação aos
valores constantes do SIPT. Em conseqüência, houve aumento da base de
cálculo, da alíquota e do valor devido do tributo.
Foi apresentada impugnação às f. 15/16. Afirma que a área de preservação
permanente declarada no referido exercício foi indevida, sem respaldo técnico,
o que ocasionou divergência no valor do imposto devido. Alega que não teve a
intenção de declarar área de preservação permanente e valor da terra nua com o
fim de reduzir o imposto. Argumenta que a situação atual do aludido imóvel
está identificada por Laudo Técnico, emitido por profissional habilitado, que,
inclusive determina o valor da terra nua do imóvel.
A decisão de primeira instância foi proferida nos termos da seguinte ementa:
ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
ISENÇÃO. REQUISITOS.
Por exigência de Lei, para ser considerada isenta, a área de reserva legal deve
estar averbada na Matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis
e ser reconhecida mediante Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo
requerimento deve ser protocolado dentro do prazo estipulado. O ADA é
igualmente exigido para a comprovação das áreas de preservação permanente.
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de ofício nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração, quando o
contribuinte não apresentar elementos de convicção que justifiquem reconhecer
valor menor.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Em face da referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário,
alegando, substancialmente, que, não obstante o Laudo de Avaliação não ter se manifestado
acerca da Área de Preservação Permanente do imóvel rural, referida área deverá ser considerado
para fins de apuração do ITR devido. Cita legislação e transcreve jurisprudência administrativa
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.931 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720108/2007-47

acerca da matéria para sustentar a sua tese de que averbação da APP à margem da matrícula do
imóvel seria dispensável, posto tratar-se de tributo, cujo lançamento se dá por homologação,
bastando a declaração apresentada pelo contribuinte. Por fim, aduz que a multa de ofício de 75%
é indevida, porquanto, a legislação instituidora não existia à época da ocorrência do fato gerador.
É o relatório necessário.

Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo. Passaremos a analisar as demais condições de
admissibilidade do recurso.

Em sede de impugnação o recorrente admite expressamente que não há Área de
Preservação Permanente no imóvel rural objeto do presente processo, isto porque foi dito que a
APP declarada no referido exercício foi indevida, sem respaldo técnico, o que ocasionou
divergência no valor do imposto devido. Alega que não teve a intenção de declarar área de
preservação permanente e valor da terra nua com o fim de reduzir o imposto. Argumenta que a
situação atual do aludido imóvel está identificada por Laudo Técnico, emitido por profissional
habilitado, que, inclusive determina o valor da terra nua do imóvel.

O Laudo Técnico apresentado não foi considerado para fins de apuração do Valor
da Terra Nua (VTN), por apontar um valor maior do que o considerado pela Fiscalização. A
decisão de piso entendeu que o objetivo do Laudo seria ampliar as áreas utilizáveis do imóvel
rural com o objetivo de alterar a alíquota do imposto. Contudo, a decisão recorrida não acatou o
referido documento como prova, tendo em vista a falta de contemporaneidade à época do fato
gerador, carecendo de outros documentos que comprovassem a área efetivamente utilizável. No
que concerne à Área de Preservação Permanente (APP), a matéria foi considerada como não
impugnada, a teor do art. 17, do Decreto n. 70.235/1972.

Cumpre ressaltar que, em sede recursal, o contribuinte não manifestou insurgência
em relação ao fato de a matéria atinente à APP ter sido considerada não impugnada, nem se
manifestou quanto ao fato de o Laudo Técnico não ter sido aceito para fins de ampliação da área
utilizável do imóvel e consequente alteração da alíquota da exação. Do contrário, alterou a tese
de defesa para afirmar que o Laudo Técnico apresentado por ocasião da impugnação apresenta
incorreção porquanto não considerou a Área de Preservação Permanente do imóvel em tela. Não
é exaustivo salientar que o referido documento considerou como zero a APP.

Dito isto, importa considerar que a única tese de defesa apresentada no presente
apelo é relativa à matéria preclusa, uma vez que não houve qualquer inconformismo ao
reconhecimento da matéria não impugnada declarada pela decisão de piso, nem muito menos
insurgência à imprestabilidade do Laudo Técnico apresentado para a alteração da área utilizável
do imóvel, como abordado alhures.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.931 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720108/2007-47

Em relação ao argumento tratando do não cabimento da multa de ofício, não
houve o necessário prequestionamento. Referida matéria não foi objeto de insurgência do
contribuinte quando do protocolo da peça impugnatória, razão pela qual entendo que sobre ela
não se instaurou o contencioso administrativo, sendo vedado ao sujeito passivo inaugurar a
matéria em sede de recurso.

Conclusão

Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital